Tribunal: TJBA
Processo: 8032894-04.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8032894-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ALEXANDRE PINTO LIMA Advogado(s): MADSON DA SILVA SOUSA (OAB:BA66162-A) IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE SALVADOR RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA EMENTA. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, SEQUESTRO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE LIBERDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA. ACUSAÇÃO DE INVASÃO DE IMÓVEL, MANTENDO GENITORA E DUAS FILHAS, EM SITUAÇAO DE CÁRCERE PRIVADO. APREENSÃO DE DROGAS, ARMAS E MUNIÇÕES DIVERSAS. DECISÃO QUE APONTA ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A PRISÃO. A DECISÃO ESTÁ DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE EM CONCRETA DO DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do Paciente, sob a acusação da prática dos crimes de tráfico de drogas, sequestro e porte ilegal de arma de fogo. 2 Writ busca a concessão de liberdade ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP, em face da falta de fundamentação idônea pra a custódia cautelar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) demonstrar se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente possui fundamentação idônea, considerando a natureza dos crimes imputados (tráfico de drogas, sequestro e porte ilegal de arma de fogo); (ii) se é cabível a revogação da prisão preventiva, considerando que o Decisum aponta que o Acusado responde a processos, quando a Defesa alega a sua inexistência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão impugnada encontra-se fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que indicam de forma inequívoca a periculosidade do Paciente, evidenciada pela gravidade dos delitos imputados (tráfico de grande quantidade de entorpecentes, sequestro mediante grave ameaça e posse de armamento de uso restrito, denotando um claro risco de reiteração de condutas delituosas. 4. Ao contrário do que alega a Defesa e como bem fundamentado no Parecer da Procuradoria de Justiça, a fundamentação da custódia não se sustenta apenas no fato de responder a outro processo, mas, pela gravidade em concreto do delito, pela acusação narrar, em tese, atos de ameaça, em desfavor de 3 vítimas, sendo duas delas, crianças, com apreensão de drogas, de várias armas e munições de diversos calibres. (Sequestro e Cárcere privado. Em decorrência, a exclusão do fato de responder a outros processos, não retira o grau de reprovabilidade da conduta apontada na fundamentação do Decisum, de forma suficiente e necessária, a manutenção da custódia. IV. DISPOSITIVO E TESE: Ordem de Habeas Corpus denegada. Tese: "1. A prisão preventiva está, devidamente, justificada pela gravidade concreta dos delitos e pelo risco de reiteração delitiva, evidenciados pelas circunstâncias do caso a justificar a necessidade da custódia cautelar. 2. No Decisum, afastando-se a circunstância de responder a outros delitos, não impõe a concessão da liberdade, em razão da gravidade em concreto da acusação feita, atingindo três vítimas diversas, duas delas, menores de idade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8032894-04.2025.8.05.0000, da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, sendo Impetrante Bel. MADSON DA SILVA SOUSA (OAB:BA66162-A), e, Paciente, ALEXANDRE PINTO LIMA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em denegar a Ordem impetrada, sob os seguintes fundamentos.